Tribunal: STF
Processo: HC 253479
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 943.332/RS (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o writ no STJ. O ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem que a quantidade de drogas apreendidas e o suposto risco de reiteração delitiva não são argumentos suficientes para obstar a liberdade provisória. Salientam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e endereço fixo. Aduzem tratar-se de pessoa com 19 anos de idade. Sustentam a suficiência de medidas alternativas à prisão. Citam precedentes. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi preso em flagrante, após a polícia militar receber informações a respeito da prática de tráfico de drogas, sendo encontrado na posse de 77 porções de maconha, pesando aproximadamente 2.052 gramas; e 11 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5,40 gramas. 



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:



    “No presente caso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva. 



    Ainda, nos termos do art. 313 do CPP, somente se admitirá a prisão preventiva nas situações ali elencadas. Sobre o(s) fato(s) imputado(s) ao(s) flagrado(s), o(s) delito(s) possui(em) pena máxima superior a 04 anos de reclusão, o que possibilita a segregação cautelar. 



    Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No presente caso, pode-se extrair da simples análise do registro do flagrante e demais elementos de convicção colhidos, a existência do crime e os indícios de autoria a recair sobre o(s) flagrado(s). 



    Especificamente em relação aos suficientes indícios de autoria, deve ser ressaltada, ao menos neste momento da persecução penal, a já mencionada reconstituição fática articulada pelos agentes estatais que promoveram a prisão do(s) custodiado(s). 



    Observo, quanto ao mais, que está presente a necessidade da segregação para fins de salvaguardar a ordem pública. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas acarreta mazela social, prejudicando a saúde dos usuários, gerando gastos extraordinários ao Poder Público para tratamento destes e fomentando diversos outros delitos, muitos dos quais violentos. 



    As circunstâncias do fato, com a apreensão de elevada quantidade e diversidade de droga, assim como o histórico de envolvimento do(s) flagrado(s) com o tráfico, são elementos que evidenciam a gravidade concreta da(s) conduta(s) e a elevada probabilidade de o(s) preso(s) continuar(em) suas empreitadas criminosas caso posto(s) em liberdade. 



    Além disso, observa-se que o flagrado foi recentemente (em 17/05/2024) preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, também portando considerável quantia, sendo concedida liberdade provisória sob medidas cautelares, restando, nesta última oportunidade, preso em local próximo.



    Tais circunstâncias evidenciam a contumácia delitiva do(s) custodiado(s), e revelam que as medidas cautelares diversas da prisão até então fixadas não se mostraram o suficiente para salvaguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e frear o ímpeto criminoso do custodiado. Assim, resta evidente a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública. 



    No presente caso, conforme se extrai do acima referido, não se mostra adequada a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, porquanto se mostrariam insuficientes para salvaguardar a ordem pública. 



    Ademais, exige-se a resposta estatal para que a ordem pública seja restabelecida, destacando que a prisão preventiva, embora excepcional, é medida que foi acolhida pela nossa Carta Magna. 



    A eventual existência de condições subjetivas favoráveis, consoante iterativa jurisprudência pátria, não impede a prisão preventiva, desde que, como na espécie, presentes os seus requisitos autorizadores.” (e-doc. 6, grifos nossos)



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia. Veja-se os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “(...) Quanto ao periculum libertatis, nos termos do art. 312, caput, do CPP, encontra-se também perfeitamente concretizado no caso, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como bem decidido na origem.



     Com efeito, o fato extrapola o que se pode considerar como tráfico normal ou corriqueiro, tendo em vista a diversidade e a quantidade de droga apreendida (mais de 2kg de maconha e 5,4g de cocaína), além de indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa (segundo o condutor, com base em informações da Agência Regional de Inteligência, o paciente estava-se deslocando entre as bocas de fumo para distribuir as drogas, a mando de JONATHAN WOLLEMHAUPT, vulgo "JONINHA", que pertence à facção criminosa "Os Manos" - evento 1, OFIC1).



    (...) 



    Além da quantidade e diversidade de drogas, a prisão cautelar se justifica na medida em que, embora primário (evento 2, CERTANTCRIM1), o paciente havia sido preso em flagrante pela prática de delito de mesma natureza cerca de um mês antes, em 17-05-2024, ocasião em que restaram apreendidos com ele 1.274g de maconha, 25 comprimidos de ecstasy, 42 porções de crack, pesando aproximadamente 5,30 gramas ( evento 1, DENUNCIA1 - denúncia recebida no processo nº 5005399-64.2024.8.21.0052/RS) e foi solto em 18-05-2024, tendo sido a prisão substituída por medidas cautelares diversas ( evento 12, TERMOAUD1 ). 



    Ou seja, cerca de um mês após ser solto, o paciente voltou a envolver-se com o mesmo crime (tráfico de drogas), na posse de quantidade significativa de droga, o que demonstra a insuficiência, no caso em julgamento, de qualquer medida cautelar diversa.” (e-doc. 8, grifos nossos)



    9. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do acusado, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7)



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerado o histórico delitivo do recorrente, inclusive por antecedentes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Vale ressaltar que o paciente havia sido preso em flagrante pela prática de delito de mesma natureza cerca de um mês antes, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória. Nessa linha:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator